Tribunal: TJES
Processo: 0005110-91.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005110-91.2013.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DIOGO APARECIDO NEVES
APELADO: EXPRESSO SANTA BARBARA DE MINAS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO RECURSO APELAÇÃO. ARTIGO 272, §§8º E 9º DO CPC. ALEGAÇÃO DE EVENTUAIS NULIDADES DO ATO DE INTIMAÇÃO DEVE OCORRER DE FORMA CONJUNTA COM A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OBJETO DA INTIMAÇÃO VICIADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Houve irregularidade quando da intimação perpetrada pela Secretaria da Unidade Judiciária de 1º grau relativamente a decisão que julgou os Embargos de Declaração opostos em face da sentença, haja vista que muito embora o patrono da ora Apelante tenha formulado requerimento expresso no sentido de que as intimações fossem realizadas em seu nome e no nome do outro patrono, as intimações foram efetivadas apenas em nome de um deles.

2. Entretanto, segundo restou demonstrado, quando tomaram ciência acerca de tal situação, os patronos do ora Apelante, não atenderam ao comando inserido no artigo 272, §§8º e 9º do Código de Processo Civil, haja vista que optaram por atravessar petição requerendo o “chamamento do feito à ordem” quando deveriam ter arguido o vício na intimação em capítulo preliminar de apelação, ato que lhe cabia praticar, o que levaria a tempestividade do Apelo se o vício fosse reconhecido.

3. Da exegese do artigo 272, §§8º e 9º do Código de Processo Civil, conclui-se que incumbe às partes o dever de alegar as eventuais nulidades relacionadas ao ato de intimação, conjuntamente com a prática do ato processual objeto da intimação viciada, de modo que, apenas se não for possível a sua prática imediata, diante da necessidade de acesso prévio aos autos, admite-se a restituição do prazo recursal.

4. Vale consignar que descabe acolher a tese apresentada pelo Agravante, de que não teria condições de acessar os autos, na medida que da análise do andamento junto ao sistema ejud conclui-se facilmente que o processo estava, ora tramitando na Secretaria, ora concluso em gabinete, não havendo qualquer situação que impossibilitasse o acesso por parte do patrono, tanto é assim que a parte peticionou nos autos pugnando pelo chamamento do feito à ordem.

5. Nesse contexto, convém destacar que o, legislador, ao estabelecer no Código de Processo Civil tal regramento acerca da obrigatoriedade de alegação de nulidade em sede de preliminar, objetiva prestigiar a celeridade processual, determinando a imediata realização do ato obstado, não mais se admitindo a devolução do prazo a contar da intimação da decisão que reconheceu a nulidade da intimação, conforme outrora concedido pela jurisprudência quando ainda vigente o Códex de 1973.

6. Assim, entendo que na hipótese ocorreu a preclusão da possibilidade de prática do ato (apelação) pretendido, o que leva ao acolhimento da preliminar de intempestividade do presente recurso.

7. Agravo interno conhecido, mas não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem esta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 20 de junho de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática sediada no id 4623663, que não conheceu da apelação cível interposta por
EXPRESSO SANTA BÁRBARA DE MINAS LTDA
que objetivava reformar a sentença que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
DIOGO APARECIDO NEVES
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Em suas razões sediadas no id 4852812 o agravante se insurge contra a decisão agravada, alegando, preliminarmente a preclusão do direito do Agravado de discutir a r. decisão que declarou a nulidade dos atos praticados após a ausência de intimação da Agravante da r. decisão que julgou os Embargos de Declaração opostos nos autos, haja vista que os Agravados, ao serem intimados desta decisão, deram início ao cumprimento de sentença, sendo certo que apenas após despacho nele proferido é que o ora Agravante tomou ciência da ausência de intimação da decisão que julgou os Embargos e, na primeira oportunidade de se manifestar, apresentou petição requerendo o chamamento do feito à ordem, o que levou a declaração de nulidade dos atos praticados a restituição do prazo a Agravante que, então interpôs o presente recurso de apelação. Desse modo, afirma que no momento de apresentação das Contrarrazões de Apelação por parte da ora Agravada já havia ocorrido a preclusão do seu direito de discutir a r. decisão que reconheceu a nulidade das intimações e restituiu o prazo da Agravante. Defende que ao não concordar com a r. decisão proferida, o Agravado deveria ter interposto Agravo de Instrumento, recurso cabível em face das r. decisões interlocutórias proferidas na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do que dispõe o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No mérito, defende que a interposição do Recurso de Apelação pela Agravante, não era possível sem prévio acesso aos autos, sobretudo porque alguns procuradores da Agravante residem em outros estados da Federação, razão pela qual era imprescindível que as publicações fossem realizadas em nome de ambos os patronos. Assim, defende que não era possível que a Agravante, ao tomar ciência da nulidade, já interpusesse, desde logo, Recurso de Apelação com preliminar de nulidade, tendo em vista que se fazia necessário prévio acesso aos autos para que se tenha conhecimento do inteiro teor de todas as decisões proferidas e todos os atos praticados pelo Agravado.

Afirma que restou evidenciada a ocorrência de nulidade no presente feito, por ausência de intimação válida, haja vista que requereu expressamente que todas as intimações referentes ao presente feito fossem publicadas no Diário Oficial ( e-diário) em nome dos procuradores Carlos Eduardo da Costa Santos, OAB/ES 18.906, e Ricardo Soares Moreira dos Santos, OAB/MG 45.8 17, o que não restou atendido, decorrendo, de forma inequívoca, a nulidade dos atos processuais posteriores.

Contrarrazões apresentadas no id 4904129, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática sediada no id 4623663, que não conheceu da apelação cível interposta por
EXPRESSO SANTA BÁRBARA DE MINAS LTDA
que objetivava reformar a sentença que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
DIOGO APARECIDO NEVES
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Em suas razões sediadas no id 4852812 o agravante se insurge contra a decisão agravada, alegando, preliminarmente a preclusão do direito do Agravado de discutir a r. decisão que declarou a nulidade dos atos praticados após a ausência de intimação da Agravante da r. decisão que julgou os Embargos de Declaração opostos nos autos, haja vista que os Agravados, ao serem intimados desta decisão, deram início ao cumprimento de sentença, sendo certo que apenas após despacho nele proferido é que o ora Agravante tomou ciência da ausência de intimação da decisão que julgou os Embargos e, na primeira oportunidade de se manifestar, apresentou petição requerendo o chamamento do feito à ordem, o que levou a declaração de nulidade dos atos praticados a restituição do prazo a Agravante que, então interpôs o presente recurso de apelação. Desse modo, afirma que no momento de apresentação das Contrarrazões de Apelação por parte da ora Agravada já havia ocorrido a preclusão do seu direito de discutir a r. decisão que reconheceu a nulidade das intimações e restituiu o prazo da Agravante. Defende que ao não concordar com a r. decisão proferida, o Agravado deveria ter interposto Agravo de Instrumento, recurso cabível em face das r. decisões interlocutórias proferidas na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do que dispõe o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No mérito, defende que a interposição do Recurso de Apelação pela Agravante, não era possível sem prévio acesso aos autos, sobretudo porque alguns procuradores da Agravante residem em outros estados da Federação, razão pela qual era imprescindível que as publicações fossem realizadas em nome de ambos os patronos. Assim, defende que não era possível que a Agravante, ao tomar ciência da nulidade, já interpusesse, desde logo, Recurso de Apelação com preliminar de nulidade, tendo em vista que se fazia necessário prévio acesso aos autos para que se tenha conhecimento do inteiro teor de todas as decisões proferidas e todos os atos praticados pelo Agravado.

Afirma que restou evidenciada a ocorrência de nulidade no presente feito, por ausência de intimação válida, haja vista que requereu expressamente que todas as intimações referentes ao presente feito fossem publicadas no Diário Oficial ( e-diário) em nome dos procuradores Carlos Eduardo da Costa Santos, OAB/ES 18.906, e Ricardo Soares Moreira dos Santos, OAB/MG 45.8 17, o que não restou atendido, decorrendo, de forma inequívoca, a nulidade dos atos processuais posteriores.

Contrarrazões apresentadas no id 4904129, pelo desprovimento do recurso.

De início, rechaço a preliminar apresentada acerca da preclusão do direito de o Agravado discutir a decisão que reconheceu a nulidade face a ausência de intimação do Agravante/ Apelante, haja vista que, exatamente como salientado pelo Agravado, este concordou que a intimação efetivada de fato ofendia o que disposto no artigo 272, §5º do CPC, apenas discordou da abertura de prazo para apelação, a qual, conforme salientado, já deveria ter sido interposta na primeira oportunidade que coube ao Agravante/ Apelante falar nos autos, conforme estabelece o artigo 272, §8º do CPC.

Seguindo, não obstante aos fundamentos apresentados pelo recorrente, não vislumbro razões para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação Cível por ele interposto.

Conforme relatado, houve irregularidade quando da intimação perpetrada pela Secretaria da Unidade Judiciária de 1º grau relativamente a decisão que julgou os Embargos de Declaração opostos em face da sentença, haja vista que muito embora o patrono da ora Apelante tenha formulado requerimento expresso no sentido de que as intimações fossem realizadas em seu nome (Dr. Ricardo Soares Moreira dos Santos OAB/MG 45.817) e no nome do Dr. Carlos Eduardo da Costa Santos, as intimações foram efetivadas apenas em nome do Dr. Ricardo Soares Moreira dos Santos OAB/MG 45.817.

Entretanto, segundo restou demonstrado, quando tomaram ciência acerca de tal situação, os patronos do ora Apelante, não atenderam ao comando inserido no artigo 272, §§8º e 9º do Código de Processo Civil, haja vista que optaram por atravessar petição requerendo o “chamamento do feito à ordem” quando deveriam ter arguido o vício na intimação em capítulo preliminar de apelação, ato que lhe cabia praticar, o que levaria a tempestividade do Apelo se o vício fosse reconhecido.

Para melhor compreensão, vejamos o que dispõem os aludidos dispositivos,
expressis verbis:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 8º A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.

§ 9º Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça.

Da exegese do artigo 272, §§8º e 9º do Código de Processo Civil, conclui-se que incumbe às partes o dever de alegar as eventuais nulidades relacionadas ao ato de intimação, conjuntamente com a prática do ato processual objeto da intimação viciada, de modo que, apenas se não for possível a sua prática imediata, diante da necessidade de acesso prévio aos autos, admite-se a restituição do prazo recursal.

Vale consignar que descabe acolher a tese apresentada pelo Apelante/ Agravante, de que não teria condições de acessar os autos, na medida que da análise do andamento junto ao sistema ejud conclui-se facilmente que o processo estava, ora tramitando na Secretaria, ora concluso em gabinete, não havendo qualquer situação que impossibilitasse o acesso por parte do patrono, tanto é assim que a parte peticionou nos autos pugnando pelo chamamento do feito à ordem.

Nesse contexto, convém destacar que o, legislador, ao estabelecer no Código de Processo Civil tal regramento acerca da obrigatoriedade de alegação de nulidade em sede de preliminar, objetiva prestigiar a celeridade processual, determinando a imediata realização do ato obstado, não mais se admitindo a devolução do prazo a contar da intimação da decisão que reconheceu a nulidade da intimação, conforme outrora concedido pela jurisprudência quando ainda vigente o Códex de 1973.

Assim, entendo que na hipótese ocorreu a preclusão da possibilidade de prática do ato (apelação) pretendido, o que leva ao acolhimento da preliminar de intempestividade do presente recurso.

Ante o exposto, deve ser mantida integralmente os termos da decisão recorrida, razão pela qual CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 20/06/2023 - Acompanho a relatoria.